Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-49.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE AJUSTES. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. EXCESSO DE RIGOR. COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. INSTRUMENTALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 330, inc. VI e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
2. A gratuidade de justiça foi deferida à autora pela própria sentença.
3. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que extinguiu a relação jurídica processual ao fundamento de que: a) a assinatura aposta no instrumento de mandato juntado aos autos não observou os respectivos requisitos legais de regência; e b) uma conta telefônica, comprovantes de IRPF e demonstrativos de pagamentos mensais seriam instrumentos insuficientes para a comprovação do domicílio da autora.
4. Nos moldes da regra prevista no art. 105, § 1o, do Código de Processo Civil, a procuração poderá ser assinada digitalmente. 4.1 Convém anotar que a assinatura digital foi regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 4.2 A aludida Medida Provisória dispõe, inclusive, que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos em modo eletrônico.
5. Em relação a exigência de comprovação de domicílio, encontram-se nos autos uma conta telefônica, comprovantes de IRPF, bem como demonstrativos de pagamentos mensais, todos com o endereço da autora localizado em Santa Maria.
6. No caso em exame, em verdade, observa-se que a autora promoveu as diligências exigidas pelo Juízo singular. 6.1 Percebe-se, ademais, que a exigência de outras diligências consistem em excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.